Tribunal: TJDFT
Processo: 0720818-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0720818-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERVIMED COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL DESPACHO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública (ID 234924988 do processo n. 0702136-29.2025.8.07.0018), que, nos autos da tutela de urgência requerida em caráter antecedente por Servimed Comercial Ltda. e por Colina Verde Participações e Empreendimentos Ltda., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para “a) acolher os imóveis registrados perante o 1o Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru/SP sob as matrículas n. 2.367, 2.366, 125.112, 32.431, 32.432 e 32.433 a título de caução e b) garantir à autora Servimed Comercial Ltda. a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa de débitos, no que diz respeito ao débito oriundo do auto de infração e imposição de multa n. 3.500/2015”. Em suas razões recursais (ID 72180562), o agravante afirma que o valor da dívida fiscal, na data do ajuizamento da ação de origem, correspondia a R$ 15.600.464,22 (quinze milhões, seiscentos mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos). Alega que os 6 (seis) imóveis ofertados em garantia estão situados em Bauru/SP e eventual execução se tornaria extremamente onerosa para o Distrito Federal. Aduz que os bens estão penhorados na fração de 1/6 (um sexto) em processo que analisa a prática de crimes contra a ordem tributária, motivo pelo qual, a seu ver, existiria a possibilidade de se anular a integralização dos bens pela pessoa jurídica proprietária e garantidora. Aponta que o valor arbitrado na avaliação apresentada pela parte agravada partiu da premissa de que os estão bens livres e sem nenhuma constrição, o que, em suas palavras, não corresponde à realidade. Entende que deve ser considerado o valor descrito na avaliação para “liquidação forçada”, e não o valor “de mercado de compra e venda”, pois se aproxima mais do preço de alienação em Juízo. Conclui que os bens são insuficientes para garantir o débito fiscal. Sustenta existir perigo de dano grave, “tendo em consideração que a recorrida poderá ter os direitos à emissão de uma certidão positiva com efeito de negativa e, eventualmente, ser beneficiada com regime fiscal privilegiado, embora não tenha ofertado garantia válida contra o débito”. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento a fim de sustar a eficácia da decisão agravada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravada na origem. Não houve recolhimento de preparo, em razão da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 72275384). Nas contrarrazões (ID 72988770), a parte agravada suscita preliminar de perda superveniente do objeto do recurso. Quanto ao ponto, afirma que o Distrito Federal, após a interposição do agravo, informou ao Juízo de origem o ajuizamento da execução fiscal relativa ao débito garantido, requereu a transferência dos bens ofertados em garantia para o Juízo da Execução Fiscal e pleiteou a extinção do processo. Em relação ao mérito recursal, a parte recorrida requer, subsidiariamente, o desprovimento do agravo. Os autos vieram conclusos. 2. Como apontado na preliminar suscitada nas contrarrazões, o Distrito Federal, após interpor o agravo de instrumento, informou ao Juízo de origem o ajuizamento da execução fiscal n. 0753035-37.2025.8.07.0016 (relativa ao débito inscrito na dívida ativa sob o número 50243526776), requereu a transferência dos bens ofertados em garantia para o Juízo da Execução Fiscal e pleiteou a extinção do processo. Por esse motivo, com base no art. 10 do CPC[1], intime-se a parte recorrente para, no prazo de cinco dias úteis, se manifestar sobre a possível perda superveniente do interesse recursal. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.